Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS. INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS.
1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, consoante o art. 139, inc. IV, do CPC.
2. A utilização da indisponibilidade de bens e direitos deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que foi oportunizado o contraditório prévio ao devedor e de que o credor esgotou todos os meios disponíveis para a satisfação da dívida.
3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida atípica, de exceção, sendo necessária a demonstração de que o devedor tenha posse de patrimônio apto a saldar o débito em cobrança.
4. Ausentes indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável, o deferimento das medidas atípicas pretendidas não apresenta utilidade alguma para o fim de coagir a parte a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
5. Recurso não provido.